Tribunal: TJDFT
Processo: 0723002-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.137/STJ. NÃO APLICAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A eg. Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 7/4/2022, os Recursos Especiais nos 1.955.539/SP e 1.955.574/SP, sob a relatoria do em. Ministro Marco Buzzi, ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, em trâmite no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/15), acerca da seguinte questão: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos.” (Tema 1.137).
2. A suspensão determinada no tema 1.137 do STJ é inaplicável à hipótese ao caso em julgamento, porquanto a diligência por Oficial de Justiça na residência do Executado a fim de que sejam encontrados bens de “elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida” (art. 833, II, do CPC/15) não se trata de requerimento de medida executiva atípica decorrente da previsão do artigo 139, IV, do CPC/15.
3. O juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC /15), mas de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido do exequente.
4. No caso concreto, a decisão recorrida guarda expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa, tendo enfrentado os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observância ao padrão decisório exigido pelo art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC/15. Preliminar rejeitada.
5. O artigo 833, II, do CPC/15, assim como a jurisprudência desta Corte e do c. Superior Tribunal de Justiça, preveem exceções à regra da impenhorabilidade dos móveis pertencentes à casa do devedor, ao admitirem que a constrição recaia sobre bens tidos como suntuosos e supérfluos, como também aqueles encontrados em duplicidade.
6. A proteção legal conferida pela lei aos sobreditos bens não autoriza pressupor que todos eles estejam livres de constrição judicial.
7. Conquanto o artigo 798, II, c, do CPC/15 imponha ao credor o ônus de indicar bens passíveis à execução, mostra-se razoável que Oficial de Justiça certifique as circunstâncias dos bens móveis encontrados na residência do devedor, para subsidiar exame do Juízo a quo quanto à aplicação do disposto no artigo 833, II, do CPC/15, a fim de garantir o direito do exequente à satisfação do seu crédito.
8. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Preliminar rejeitada.